Tribunal: TJSP
Processo: 2191008-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Rescisão de compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu a penhora de cotas ou ações da devedora - Razoabilidade - Devedora que não indica nenhum bem em substituição - Ordem estabelecida no art. 835 do CPC que não tem caráter absoluto - Precedentes do C. STJ - Recurso desprovido.